Tribunal: TJMT
Processo: 0052464-07.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052464-07.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ADRIANE SILVA COSTA GARCIA - CPF: 804.193.301-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0052464-07.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON
. COBRANÇA DE TARIFA DE PROCESSAMENTO POR FATURA EMITIDA. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação anulatória, confirmando a validade de multa administrativa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aplicada pelo PROCON/MT por cobrança indevida de tarifa de processamento associada à emissão de fatura.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se: (i) a cobrança de tarifa de processamento possui respaldo legal; (ii) se o processo administrativo observou os princípios constitucionais; (iii) se a multa aplicada é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, estabeleceu que contratos bancários celebrados após 30 de abril de 2008 não possuem respaldo legal para cobrança de tarifas com fato gerador idêntico à Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, conforme Resolução CMN 3.518/2007.

4. Os agravantes não demonstraram que o contrato foi celebrado antes do marco temporal de 30 de abril de 2008, sendo que as faturas apresentadas com vencimentos posteriores a setembro de 2008 evidenciam cobrança irregular.

5. O processo administrativo tramitou regularmente, com observância ao contraditório e ampla defesa, estando a decisão devidamente motivada com fundamentos legais e fáticos adequados.

6. O valor da multa encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos, não havendo demonstração de desproporcionalidade ou arbitrariedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A cobrança de tarifa de processamento associada à emissão de fatura em contratos celebrados após 30 de abril de 2008 constitui prática abusiva, por ausência de respaldo legal, legitimando a aplicação de sanção administrativa pelo órgão de proteção ao consumidor, desde que observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e motivação adequada."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, V e 51, IV; CPC/2015, art. 1.021, §1o; Resolução CMN 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1041008-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1011554-59.2019.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.05.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0052464-07.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo (HSBC)
e
Losango Promoções de Vendas Ltda.
(Id. 301310357), em face da decisão lançada sob Id. 297419369, proferida por esta Relatora, a qual conheceu parcialmente do recurso de apelação para reconhecer a falta de interesse recursal da Losango e, quanto ao Kirton, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a
Anulatória de Débito Fiscal n. 0052464-07.2014.8.11.0041, Código 935788
, ajuizada pelos agravantes/apelantes contra o
Estado de Mato Grosso
.

A sentença julgou parcialmente procedente, com resolução de mérito, os pleitos da Ação Anulatória, para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão definitiva proferida em 24.09.2013, constante do ID 46372212 – fls. 60, nos autos do processo administrativo no 0209-000.975-2, em face de Losango Promoções e Vendas Ltda, e ratificar a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA) 20156429, em detrimento de Banco Bradesco S/A, atual denominação de Kirton Bank S/A – Banco Multiplo/HSBC Bank Brasil S/A – Banco Multiplo (Id. 241948150).

Sustentam os agravantes, em síntese, que, a cobrança questionada não se refere à emissão de boleto bancário, mas sim a “tarifa de processamento”, regularmente autorizada por normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Alegam ainda que o ato administrativo estaria eivado de nulidade por ausência de motivação, bem como que a multa fixada seria desproporcional, devendo ser anulada ou, subsidiariamente, reduzida.

Requerem o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reconsiderada, reformando-se a sentença de primeiro grau.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao id. 314821872, pugnando o desprovimento do recurso em questão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0052464-07.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo (antigo HSBC) e Losango Promoções de Vendas Ltda
., contra decisão monocrática que conheceu parcialmente da apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de cobrança indevida de tarifa associada à emissão de boleto bancário.

Os agravantes sustentam, em síntese, que, a tarifa cobrada seria, na verdade, de “processamento”, prevista em normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, e, portanto, legal. Alegam também que o ato administrativo padece de nulidade por ausência de fundamentação e que a sanção seria desproporcional.

O Agravo Interno não merece provimento.

Conforme reconhecido na decisão agravada, o processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT tramitou regularmente, com observância ao contraditório e à ampla defesa, tendo os agravantes sido notificados para se manifestarem e interposto o respectivo recurso administrativo (id. 241947695 – Pág. 83, id. 241947695 – Pág. 84 a 86, id. 241947695 – Pág. 92 e 93, id. 241947695 – Pág. 120, id. 241947695 – pág. 137 e id. 241947695 – Pág. 141 a 152). A decisão administrativa está devidamente motivada, com base nos elementos constantes dos autos e nos fundamentos legais pertinentes.

A análise do ato administrativo que resultou na aplicação da multa revela que o PROCON de Mato Grosso fundamentou sua decisão com base no Código de Defesa do Consumidor, especificamente nos artigos 39, V, e 51, IV, e no Decreto-Lei 2.181/97. (id. 241947695 – Pág. 129 a 135)

Denota-se que a multa imposta pelo PROCON teve início na reclamação do consumidor datada em 26/01/2009, que alegou a cobrança indevida de "Tarifa de Processamento" no valor de R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) por fatura emitida (id. 241947695 – Pág. 77 e 78).

Consta nos autos das faturas do cartão de crédito com vencimento em 25/09/2008, 25/10/2008 e 25/11/2008 (id. 241947695 – Pág. 80 a 82) demonstrando a cobrança da referida tarifa.

Na defesa administrativa, o HSBC informou que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços de emissão, utilização e administração do cartão de crédito VISA LOSANGO, havia previsão para cobrança da tarifa, no artigo 29, alínea H do contrato (id. 241947695 – Pág. 120 a 122, e id. 241947696 – Pág. 7).

No tocante à discussão, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, na forma do art. 543 do CPC/1973, reconheceu válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, bem como tarifas com outras denominações, com idêntico fato gerador, nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL
.
COBRANÇA. LEGITIMIDADE
. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese:
Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto
.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legala contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador
. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2013, DJe 24/10/2013). Destaquei.

No presente caso, não restou demonstrado que a celebração do contrato ocorreu em momento anterior a
30 de abril de 2008
, marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo para delimitar a validade da cobrança das tarifas bancárias com fato gerador idêntico.

Com efeito, embora o banco agravante tenha sustentado que havia previsão contratual expressa para a cobrança da denominada “Tarifa de Processamento”, não produziu prova inequívoca de que o contrato que embasaria tal cobrança tenha sido firmado em data anterior ao referido marco normativo. Ao contrário, os elementos constantes dos autos, notadamente as faturas apresentadas com vencimentos posteriores a setembro de 2008, demonstram que a cobrança ocorreu quando já não mais havia respaldo legal para a exigência.

Assim, diante da ausência de comprovação quanto à celebração do contrato antes de 30/04/2008, conclui-se que a cobrança da mencionada tarifa configura prática
abusiva
, nos termos dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a atuação do PROCON ao reconhecer a irregularidade e impor a respectiva sanção administrativa.

A argumentação do apelante de que a decisão padece de falta de motivação não se sustenta, uma vez que os motivos alegados foram claramente expostos no processo administrativo.

A alegação de ausência de motivação ou vício de fundamentação também não prospera. A autoridade administrativa detalhou os fundamentos legais e fáticos da sanção aplicada, inexistindo qualquer mácula formal ou material capaz de ensejar a nulidade do ato.

Importa ressaltar, contudo, que, os agravantes, nesta fase recursal, introduzem fundamentos novos não deduzidos na apelação, notadamente a invocação de normas específicas do sistema financeiro nacional, como a Circular no 3.371/2007 do Banco Central e a Resolução no 3.693/2009 do Conselho Monetário Nacional, que não foram expressamente mencionadas na apelação anteriormente interposta.

A matéria recursal deve se limitar aos argumentos e fundamentos deduzidos na apelação e analisados pela decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil. Não se admite, em sede de agravo interno, inovação argumentativa que configure modificação do conteúdo jurídico do recurso anterior.

Assim, os fundamentos normativos mencionados nesta fase recursal configuram inovação e, por isso, não podem ser conhecidos.

Quanto à suposta desproporcionalidade da multa, não houve demonstração de que o valor fixado extrapole os limites legais ou revele arbitrariedade. A sanção foi aplicada com base na legislação consumerista, considerada a gravidade da infração e os demais critérios legais pertinentes. O valor arbitrado, R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico, não havendo justificativa para sua redução judicial.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DA MULTA ADEQUADO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória.

2. O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas.

3. A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade.

4.
As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade.

5.
O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões
.

6.
Verificada a adequação no valor da multa administrativa, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso desprovido.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10410086720198110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 12/2/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/2/2025) Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON À CONCESSIONÁRIA
- SENTENÇA QUE ANULOU O DÉBITO ORIUNDO DO AUTO DE INFRAÇÃO -
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS - VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2- As concessionárias de serviço público de rodovias se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois há relação jurídica de consumo entre as concessionárias de serviços rodoviários e os usuários dos serviços, de acordo com Corte Superior que já manifestou: "[ ...] a aplicação do CDC no caso em tela é inconteste, porquanto, segundo jurisprudência do STJ, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica das concessionárias de serviços rodoviários e os usuários dos serviços (RESP. N. 467.883, Rel . Min. Carlos Alberto Menezes Direito)" (TJSC, AC n. 2013.046649-7, Rel . Des. Cesar Abreu, j. 30.9 .14).

3. Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(TJ-MT 10115545920198110003 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/5/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/5/2022) Destaquei.

Importante ressaltar que,
o Poder Judiciário não deve imiscuir-se no mérito administrativo
, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, o que
não se verifica nos autos
.

Portanto, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025